Tribunal: TJSP
Processo: 2140463-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção de condomínio - Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, mas determinou o diferimento do recolhimento das custas para depois da alienação dos bens - Irresignação do réu-reconvinte - Não acolhimento - Patrimônio do réu que não justifica a concessão do benefício - Agravante que aduz que os bens indicados na inicial não tem o valor que lhes foi dado pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção de condomínio - Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, mas determinou o diferimento do recolhimento das custas para depois da alienação dos bens - Irresignação do réu-reconvinte - Não acolhimento - Patrimônio do réu que não justifica a concessão do benefício - Agravante que aduz que os bens indicados na inicial não tem o valor que lhes foi dado pela autora, mas reconhece valor de R$ 344.620,26 - Patrimônio incompatível com o benefício - Diferimento do recolhimento das custas para depois da alienação dos bens que assegura ao réu o acesso à justiça - Recurso desprovido.